Tribunal: TJES
Processo: 0003952-63.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003952-63.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REYDNE GOMES DE SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003952-63.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REYDNE GOMES DE SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – ERRO MATERIAL – JULGAMENTO COLEGIADO – PROVIMENTO. Corrigido e retificada a redação do acórdão. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003952-63.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REYDNE GOMES DE SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face do acórdão no ID 7132960 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso.

O embargante sustenta a ocorrência de contradição entre a ementa e a fundamentação em relação à dosimetria das penas aplicadas ao embargado.

Verifica-se que, no voto proferido por minha substituta legal Drª

C
laudia Vieira de Oliveira Araujo,
ao tempo do julgamento
foi dado parcial provimento ao recurso defensivo, reconhecendo parcialmente a redução da pena-base, todavia foi mantida a mesma dosimetria da condenação do embargado, em relação à prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei 11.343/06.

Observa-se que, ao prolatar o voto condutor do julgamento, foi reconhecida a redução da pena-base em relação ao delito previsto no artigo 35 da Lei de drogas, conforme se vê dos trechos abaixo salientados:

[...]
Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 estabelece uma pena mínima de 05 (cinco) anos e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 10 (dez) anos de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal em virtude da culpabilidade, da natureza e quantidade de droga, nos termos do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06.

Com efeito, diante dos vetores considerados desfavoráveis ao réu, acolho em parte o pleito defensivo, reduzindo a pena-base para 07 (sete) anos de reclusão, bem como a pena de multa para 700 (setecentos) dias-multa.

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis ao acusado, como já pacificado pela jurisprudência pátria, o que não ocorreu no caso em análise.

A dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Infere-se que a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, amparado na culpabilidade elevada e na quantidade e variedade de drogas apreendidas, mostra-se razoável e proporcional.

Continuando, passo a análise da dosimetria do tipo penal de associação (artigo 35 da Lei 11.343/06):

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista que a associação era desempenhada com o uso de balança de precisão e, ainda, o agente possuía ao dispor pinos vazios (fl. 35), ou seja, apetrechos destinados ao preparo de novas porções para a venda e que indicam que a associação já possuía certo grau de planejamento. Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há elementos para valorar negativamente a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime não foge à normalidade do tipo. As
circunstâncias
do delito merecem censura, pois o grupo criminoso trazia drogas do Município de Vila Velha para serem comercializadas nesta Comarca de Linhares (fl. 45), fomentando o tráfico intermunicipal e a migração de pontos de tráfico. As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A
natureza
da droga é desfavorável ao acusado, haja vista que duas das substâncias se tratavam

de cocaína e crack, isto é, substâncias entorpecentes devastadoras

e de alto poder viciante. A

quantidade
de drogas também é censurável, vez

que

o Laudo de Exame Químico de fls. 124/125 constatou que
as drogas pesaram mais de 06kg
, ou seja,

quantidade excessiva e muito além do necessário à consumação do tipo.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 35 da Lei nº. 11.343/06 estabelece uma pena mínima de 03 (três) anos e máxima de 10 (dez) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 06 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal em virtude da culpabilidade e da quantidade e natureza das drogas apreendidas.

Com efeito, diante dos vetores considerados desfavoráveis ao réu, acolho em parte o pleito defensivo, reduzindo a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão, bem como a pena de multa para 400 (quatrocentos) dias-multa.

Infere-se que a exasperação da pena-base em 01 (um,) anos de reclusão, amparado na culpabilidade elevada e na quantidade e variedade de drogas apreendidas, mostra-se razoável e proporcional.

Presente a regra concurso material de crimes (art. 69,
caput
, do CP),
condeno o réu à
pena definitiva
de 11
(onze) anos de r
eclusão e
1.100 (mil e cem) dias-multa
, aferindo cada um em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo o regime inicial fechado.

Firme em tais fundamentos DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo parcialmente o pleito de redução da pena-base.
.
[...]

Portanto, resta claro o erro material constante no Acórdão lançado,
frente ao constatado, deve ser o mesmo corrigido, devendo constar no acórdão:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 e 35 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO – POSSIBILIDADE. RECURSO parcialmente provido 1.
Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por ausência de autoria quando há provas que indicam certeza da autoria e materialidade do crime. No caso em comento, ficou clara a configuração do crime de tráfico de drogas pelo depoimento dos policiais e usuário.
Infere-se que a exasperação das penas-base encontram-se exasperadas sem o critério da razoabilidade e proporcionalidade.
2 –. Recurso Parcialmente Provido.

Conforme acima explicitado,
RETIFICO A PARTE SUPRAMENCIONADA DO DO ACÓRDÃO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de conhecer e acolher os embargos de declaração.